Tribunal: TJSP
Processo: 1000173-19.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA DA MULTA APLICADA.

1. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO – Inocorrência – Todas as questões suscitadas foram apreciadas – O Magistrado não está obrigado a reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a sua conclusão, nem tampouco responder cada um

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA DA MULTA APLICADA.

1. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO – Inocorrência – Todas as questões suscitadas foram apreciadas – O Magistrado não está obrigado a reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a sua conclusão, nem tampouco responder cada um deles.

2. Contratação da autora pela SANASA de Campinas para o fornecimento de hipoclorito de sódio – Atraso de oito dias na entrega dos produtos – Cabimento da multa – A dificuldade na aquisição da mercadoria, para a entrega à SANASA, em época de pandemia de COVID-19, não equivale à impossibilidade ou ao desabastecimento do mercado – Pedido inicial julgado procedente – Manutenção da sentença – Recurso não provido.